Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735601-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: BALERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por FUNDIÁGUA - Fundação de Previdência Complementar (Embargante) em face da r. sentença (ID 26863990) que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução de contrato de honorários advocatícios, ajuizados em desfavor de Balera Sociedade de Advogados (Embargada), e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para conferir efeito suspensivo aos Embargos. Pugna a Embargante/Apelante pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar o levantamento, pela Embargada/Apelada, dos valores depositados para garantia do Juízo da Execução. Narra que depositou o valor integral da dívida executada - R$ 903.770,62 (novecentos e três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), a fim de garantir o Juízo da Execução e viabilizar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Afirma que, após a prolação da sentença de improcedência dos Embargos, a Exequente, ora Apelada, requereu o levantamento da elevada quantia depositada, pleito que foi indeferido pelo Juízo da Execução, mediante decisão que foi objeto de Agravo de Instrumento, pendente de julgamento (AI 0717972-38.2021.8.07.0000). Alega que, por se tratar de valor elevado, é notório o perigo de dano de difícil reparação, decorrente da possibilidade de levantamento do montante pelo Exequente, antes do julgamento da Apelação interposta nos Embargos à Execução. Afirma que há probabilidade de provimento do recurso, sob o fundamento de que a r. sentença não analisou, com profundidade, todas as alegações apresentadas nos Embargos à Execução, tampouco as provas constantes dos autos, que são capazes de demonstrar a inexistência da dívida, ou, ao menos, a excessividade da cobrança. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de vedar o levantamento dos valores depositados para garantia da Execução, antes do julgamento do recurso. É o relato sucinto. Decido. Nos termos do art. 1.012, III, do CPC/15, não tem efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que “julga improcedentes os embargos do executado”. O art. 995, parágrafo único, do CPC/15, entretanto, dispõe que o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, a Apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de obstar o levantamento, pela Exequente, dos valores depositados para garantia do Juízo da Execução. Assiste razão à Apelante. Mediante consulta aos autos da Execução, depreende-se que, após a prolação da sentença de improcedência dos Embargos, foi proferida decisão pelo MM. Juiz monocrático, indeferindo o pedido da Exequente de levantamento dos valores depositados em juízo (ID 91211190, da ExTiEx 0718508-80.2020.8.07.0001), pelos seguintes fundamentos: “A parte exequente requer o levantamento dos R$ 903.770,62 (novecentos e três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) depositados pela parte executada ao ID 73996474, para garantia do juízo, dada a improcedência dos embargos à execução opostos pela executada, conforme documento de ID 90361975. Com efeito, enquanto pendente de recurso a decisão que julga improcedentes os embargos à execução, o levantamento do depósito feito para garantir o juízo somente pode ser efetuado mediante garantia ou quando efetivamente demonstrado pelo exequente a imprescindibilidade do imediato levantamento de valores, hipóteses estas não observadas no caso concreto. Aliás, a exequente já tem seu crédito garantido em juízo e sendo atualizado em conta judicial, prevenindo a perda de valor da moeda. Lado outro, vislumbra-se a possibilidade de um dano grave ou prejuízo de difícil reparação ao executado, pois, caso o valor, de grande monta, inclusive, seja levantado pelo credor e a sentença depois venha a ser reformada, poderá ser de grande dificuldade reaver tais valores. Dentro disso, por cautela, determino a suspensão desta execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução de no 0735601-56.2020.8.07.0001 ou, em caso de recurso, até o julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça. Intimem-se.” Embora a decisão acima transcrita tenha indeferido o pedido de levantamento de valores e suspendido o tramite da Execução, até o julgamento da presente Apelação, interposta nos Embargos, há interesse da Apelante quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao Apelo, diante da existência de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão acima transcrita, pendente de julgamento (AI 0717972-38.2021.8.07.0000). Realmente, é possível vislumbrar o perigo de dano decorrente do levantamento, pela Exequente, do elevado valor depositado em juízo pela Executada/Embargante, na ordem de R$ 903.770,62 (novecentos e três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), antes do julgamento de mérito da Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos Embargos. Presente, ainda, a plausibilidade do direito, no tocante à alegação de ausência de aprofundamento da r. sentença quanto à análise das teses defensivas apresentadas nos Embargos à Execução. Nesse ponto, depreende-se que a Embargante/Apelante, FUNDIAGUA - Fundação de Previdência Complementar alegou, na inicial dos Embargos à Execução, bem como na Apelação, a ocorrência de conflito de interesses na contratação que deu origem ao débito executado, referente a honorários advocatícios, pois o objeto do contrato executado (ID 26863961) se contrapõe aos interesses dela, contratante, na medida em que lhe conferiu a obrigação de pagamento dos honorários aos advogados contratados para a defesa de ex-dirigentes da entidade, nos processos administrativos decorrentes de infrações ligadas à realização de investimentos prejudiciais à recorrente (contratante) (ID 26863723), constatadas nos julgamentos dos respectivos processos administrativos (ID 26863964). Vislumbra-se, ainda, a plausibilidade do direito quanto à alegação de que a competência decisória para a celebração do contrato de honorários advocatícios, objeto da Execução, era do Conselho Deliberativo da Embargante/Apelante, o que não foi observado quando da contratação, cuja análise se restringiu à Diretoria Executiva (ID 26863735 - pág. 3). Nesse sentido, dispõe a Resolução CGPC n° 13/2004, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar – EFPC, nos termos do art. 22, parágrafo único, in verbis: “Art. 22. É vedada a contratação de seguro para cobertura de responsabilidade civil, penal ou administrativa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados ou ex-empregados da EFPC, seja por contratação direta ou por meio da patrocinadora, cujo prêmio implique qualquer ônus financeiro, direto ou indireto, para a entidade fechada de previdência complementar ou para os planos de benefícios por ela operados. Parágrafo único. O conselho deliberativo poderá assegurar, inclusive por meio de contratação de seguro, o custeio da defesa de dirigentes, ex-dirigentes, empregados e ex-empregados da EFPC, em processos administrativos e judiciais, decorrentes de ato regular de gestão, cabendo ao referido órgão estatutário fixar condições e limites para a finalidade pretendida.” (Grifou-se) Da análise dos autos constata-se que, de fato, a r. sentença apelada (ID 26863990) não se aprofundou na análise de tais temas, nela constando, tão somente, que: “Os pontos controvertidos da demanda cingem-se em determinar a) se houve quitação anterior do contrato e b) se há onerosidade excessiva. (...) Por fim, não há que se falar em conflito de interesses, uma vez que os dois contratos celebrados entre as partes convergiram para o interesse do embargante. Não se vislumbra qualquer hipótese em que o embargado estivesse atuando em áreas opostas, mas, ao contrário, em favor do embargante, o que afasta a referida tese.” Depreende-se que, consoante alegado pela Embargante/Apelante, a r. sentença apelada não apreciou, com a profundidade necessária, todos os fundamentos apresentados nos Embargos à Execução e repisados na Apelação, capazes de, após a realização de uma análise mais detida, fundamentar a procedência da demanda, quando do julgamento de mérito do recurso. Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do art. 1.012 § 4o, do CPC/15. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator